Tribunal: TJES
Processo: 5009608-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009608-31.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009608-31.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE

: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO

: GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO.

RECORRIDO

: ACE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO

: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS.

MAGISTRADO

: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

(RELATOR):

Adoto o relatório.

A controvérsia recursal diz respeito ao ressarcimento de valor despendido por seguradora, a título de reparação dos danos sofridos pelo segurado, supostamente causados pela concessionária de energia elétrica.

Na origem, a seguradora Apelada ingressou com a demanda regressiva objetivando o reembolso do valor de R$ 5.088,70 (cinco mil e oitenta e oito reais e setenta centavos), em decorrência dos danos sofridos no elevador do condomínio segurado, na data de 09.06.2020, ocasionados por oscilação de tensão na rede elétrica local, fornecida pela concessionária Apelante.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a Apelante a restituir a referida quantia, a ser corrigida monetariamente desde a data do desembolso e com incidência de juros de mora desde a citação, além do pagamento dos ônus sucumbenciais.

A Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que
(i) não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre os supostos danos e a sua conduta; (ii) em conformidade à prerrogativa conferida pelo art. 205, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010,
compete à distribuidora de energia elétrica “investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9º do PRODIST”; (iii)
verificou que,
na data em que supostamente teria ocorrido o evento tido por danoso, não foi detectada qualquer anomalia na rede de responsabilidade da EDP
; (iv)
é de responsabilidade do consumidor manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora, com equipamentos internos de proteção contra variação de tensão;
(v)
os laudos juntados aos autos pela autora/Recorrida devem ser rejeitados, porquanto estão em desconformidade com a Resolução da ANEEL e porque configuram prova unilateral
.

Pois bem.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, passo a apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões pela Recorrida
, que pugnou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

No entanto, não merece acolhimento a preliminar arguida.

Da análise das razões recursais, não verifico violação ao princípio da dialeticidade, notadamente porque, ainda que a parte tenha repetido os fundamentos expostos na contestação, é possível aferir os argumentos que levaram ao inconformismo da Recorrente em relação ao comando sentencial, fundamentando-se na questão principal acerca da inexistência de nexo causal entre o dano e a conduta (ação ou omissão) da concessionária.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do apelo.

MÉRITO

Quanto ao mérito, inicialmente, cabe ressaltar que, uma vez ocorrido o sinistro e paga a indenização, opera-se, em favor da seguradora, a sub-rogação legal de todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786,
caput
,

do CC,
in verbis
:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula n.º 188, do Supremo Tribunal Federal, prevê que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Havendo, portanto, relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha.

No caso concreto, a concessionária Apelante não nega que o condomínio segurado seja consumidor dos seus serviços de distribuição de energia elétrica, de maneira que, como a seguradora Apelada sub-rogou-se em todos os direitos dele, há relação de consumo entre a Apelante e a Apelada.

É como se destaca a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/1990. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviço defeituosa e os danos causados nos 26 equipamentos da empresa segurada, em decorrência de descargas atmosféricas (raios). Além disso, concluiu que a concessionária não comprovou, como lhe competia, excludente de sua responsabilidade.

2. Assim, reformar a decisão questionada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

3.
Sendo a relação entre a segurada e a concessionária, ora recorrente, de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a agravante
.

4. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos da Resolução 414/2010 da ANEEL, norma infralegal, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial.

5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1252057/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifou-se)

Como a relação jurídica em comento envolve concessionária de serviço público e se sujeita às normas consumeristas, incide a regra de que a Apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, em obediência ao art. 37, § 6º, da CF/88, c/c art. 14, do CDC.

Sobre o assunto, também dispõe o art. 210, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, que a distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Fixadas essas premissas, observa-se que as provas produzidas nos autos demonstram a existência do evento – queima de componentes eletroeletrônicos do elevador do condomínio segurado (Condomínio do Edifício Esplanada Beira Mar) por curto circuito causado pela ação de descarga elétrica, no dia 09.06.2020 – e do nexo de causalidade.

O relatório técnico emitido pela empresa Elevadores Atlas Schindler Ltda, ID 3455864, revela que “
os elevadores se encontravam inoperante devido a queima dos componentes eletroeletrônicos após o curto circuito causado pela ação da descarga elétrica
(sic)”.

Da mesma forma, o relatório de regulação de sinistro elaborado por empresa de vistoria, às fls. 26/41 do ID 3455864, atesta que
[...] Pelo fato de
não termos constatado vestígios de queda de raio
no local do risco e constar no laudo a informação de que os danos foram ocasionados por curto circuito, entendemos que pode ter havido uma
oscilação de energia que veio a causar os danos citados
, o qual caracterizamos como
Danos Elétricos
”.

Ainda que esses documentos tenham sido apresentados por empresas contratadas pelo condomínio segurado e/ou pela seguradora Apelada, cabia à concessionária Apelante fazer prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Nesse sentido, em que pese à alegação da Apelante de que os relatórios técnicos juntados pela Apelada são unilaterais e incapazes de comprovar a falha na prestação de serviço, observo que a mesma não apresentou elemento probatório que pudesse ilidir as conclusões dos referidos laudos técnicos.

Ao contrário, mesmo possuindo a faculdade de requerer a produção de prova pericial, quando intimada, a Apelante deixou de fazê-lo, como se infere do ID 3455943, limitando-se a aduzir que as determinações previstas nos artigos 204, 205 e 206 da Resolução ANEEL nº 414/2010 foram desrespeitadas, por não ter havido requerimento prévio do segurado para que a concessionária pudesse periciar os equipamentos danificados.

No entanto, mesmo depois de o Juízo
a quo
ter deferido a produção da prova documental, para que a requerida/Apelante apresentasse em juízo os cinco relatórios citados no módulo 9, da Agência Reguladora, na forma da Resolução ANEEL nº 414/2010, a Recorrente apenas acostou aos autos meras telas de seu sistema interno, que não são capazes de afastar a sua responsabilidade civil, pois

os mencionados registros referem-se a hipóteses de interrupção (falta de energia), situação diversa da apontada pela requerente, qual seja, oscilação (ID 3455954).

Logo, comprovado o acidente de consumo, por meio dos documentos apresentados pela Autora/Apelada, caberia à Apelante infirmá-los, o que não logrou êxito.

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Não obstante a isso, a autora/Apelada comprovou a devida notificação e convocação extrajudicial encaminhada à Apelante, solicitando o ressarcimento de dano elétrico na forma da Resolução Normativa nº 414/2010 e no Módulo 9 do PRODIST, ambos editados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, conforme fls. 43/45 do ID 3455864.

Sendo assim, demonstrado pelo comprovante de transferência bancária que a seguradora Apelada pagou a quantia de R$ 5.088,70 (cinco mil e oitenta e oito reais e setenta centavos) ao condomínio segurado, deve a mesma ser reembolsada deste valor pela Apelante.

Por oportuno, colaciona-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal
.

II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e sendo prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
.

III.
Havendo relação de consumo entre a segurada e a concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista
.

V.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC/15), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o sinistro aventado
.

IV. No que toca a correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso. Precedentes.

IV. Recurso de conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 28 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180252875, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA SUBRROGAÇÃO DA SEGURADORA FALHA NA REDE ELÉTRICA OSCILAÇÕES VARIAÇÃO DE TENSÃO QUEIMA DO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE ELEVADOR DO SEGURADO CONCESSINÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA NEXO CAUSAL DEMONSTRADO DANO MATERIAL COMPROVADO INDENIZAÇÃO DEVIDA RECURSO DESPROVIDO.

1
. A seguradora que efetua o pagamento da indenização sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88)
.

3.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los
.

4. Nos termos do enunciado sumular 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso.

5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente relator. Vitória (ES), 17 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180300048, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO - DANO ELÉTRICO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICABILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DO DESEMBOLSO.

1.
O art. 786 do Código Civil preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

2.
A apelante é pessoa jurídica de direito privado e sendo prestadora de serviço público possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF
.

3.
O evento danoso restou demonstrado através do laudo técnico da empresa de elevadores que concluiu após picos ultra rápidos da rede elétrica local, o equipamento teve seu funcionamento interrompido (fl. 180)
.

4.
A apelante não apresentou impugnações específicas quanto à conclusão do laudo, não indicando ou contrapondo os pontos que não concordaria, inclusive abstendo-se da produção de prova pericial e limitando-se a alegações genéricas, sem desconstituir o valor probatório do respectivo laudo
.

5.
A garantia de acesso à justiça e a responsabilidade das empresas públicas decorrem da Constituição Federal, que não são sobrepostas pela Resolução 414/2010 da ANEEL
.

7.Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019)

6. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado , à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170264816, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021) (destaquei)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

À luz do art. 85, § 11, do CPC/15, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase recursal, considerando que a verba foi fixada em seu limite máximo, previsto no art. 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/223/
5009608-31.2021.8.08.0024
_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização acarreta a sub-rogação legal da seguradora sobre todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786, caput, do CC.

2. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. Súmula n.º 188, do STF.

3. Havendo relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha.

4. A relação jurídica envolvendo concessionária de serviço público que se sujeita às normas consumeristas acarreta a incidência da regra da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14, do CDC.

5. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do E. TJES.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.